Tribunal: TJPA
Processo: 0806336-75.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806336-75.2018.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO DO PRADO VIEIRA NETO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0806336-75.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: FRANCISCO DO PRADO VIEIRA

ADVOGADO:
MAYARA GONCALVES PINHEIRO LUNA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADOGADO: ERON CAMPOS SILVA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS COM DÉBITO EM CONTA. LIMITE DE 30% PREVISTO NA LEI 10.820/2003. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de readaptação contratual, na qual o autor, policial militar, postulou a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados e contratos pessoais com débito em conta ao patamar de 30% de sua remuneração.

Sustentou o apelante que a soma dos descontos mensais ultrapassa o referido limite legal, caracterizando onerosidade excessiva e comprometimento do mínimo existencial, pleiteando a readequação das parcelas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 aplica-se também a contratos pessoais com débito em conta corrente; (ii) há configuração de onerosidade excessiva ou violação ao mínimo existencial apta a autorizar a revisão contratual; (iii) são devidos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A limitação de 30% da remuneração prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003 incide exclusivamente sobre empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo aos contratos pessoais com autorização de débito em conta corrente.

5. O simples fato de os débitos incidirem sobre conta bancária em que são creditados vencimentos não transmuta a natureza jurídica do contrato, inexistindo amparo legal para a tese de “consignado disfarçado”.

6. Os contratos foram firmados por livre manifestação de vontade, inexistindo demonstração de vício de consentimento ou prática abusiva, devendo prevalecer os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

7. A alegação de superendividamento, por si só, não autoriza a revisão automática dos contratos, tampouco a restituição de valores, especialmente quando inexistente ilicitude na conduta da instituição financeira.

8. Ausente ato ilícito, dano e nexo causal, não há falar em indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
1. O limite de 30% da remuneração previsto na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha, não alcançando contratos pessoais com débito em conta corrente. 2. A alegação de superendividamento, desacompanhada de prova de abusividade ou vício de consentimento, não autoriza a revisão judicial de contratos regularmente pactuados. 3. O mero impacto financeiro decorrente de obrigações voluntariamente assumidas não configura dano moral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO DO PRADO VIEIRA NETO em face da sentença de id.

13824426, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL, ajuizada em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

Consta da peça inicial (id. 13824361) que é funcionário público do Estado, exercendo a função de Policial Militar e, adquiriu junto a instituição bancária ré, a contratação de dois empréstimos consignados com descontos mensais de R$ 186,05 e R$ 682, 37 respectivamente e, dois empréstimos BanparaCard, com descontos mensais de R$ 1.087,97 e R$ 1.295,55 respectivamente.

Alega que o total de descontos (R$ 3.215,94) ultrapassam o limite de 30% de seu salário. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda no afã de que seja feita a readequação dos descontos.

A Sentença recorrida, lançada ao id. 13824426, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender ser inaplicável a limitação de trinta por cento nos empréstimos pessoais (não consignados).

Irresignada a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação no id. 13824428, onde alega em apertada síntese que dado ao acúmulo de descontos em parcelas de empréstimos consignados e pessoais por parte da recorrida instituição financeira, houve um estrangulamento financeiro do apelante.

Alega que está absolutamente caracterizada a onerosidade excessiva, que é o que acontece quando a prestação se torna excessivamente onerosa para uma das partes contratantes e extremamente vantajosa à outra, causando desequilíbrio na relação jurídica, autorizando a resolução do contrato.

Defende a necessidade de readequação dos descontos nos termos dos arts. 2º, § 2º, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8º do Decreto 6.386/2008, que determinam que a soma dos descontos em folha referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração disponível do trabalhador.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões apresentadas ao id. 13824435, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A
matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se a limitação legal de 30% prevista para empréstimos consignados em folha pode ser estendida a contratos pessoais com débito em conta.

No caso em tela, cumpre distinguir o consignado em folha de pagamento daqueles cujas parcelas são autorizadas a serem descontadas em conta corrente.

O art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/2003 prevê expressamente o limite de 30% (majorado em 5% nos casos de cartão de crédito consignado) apenas para empréstimos consignados em folha de pagamento, modalidade na qual a dedução ocorre diretamente na fonte pagadora. Em contrapartida, os contratos pessoais com cláusula de débito em conta corrente não se submetem a esse teto, uma vez que se trata de modalidade distinta, firmada por livre e consciente manifestação de vontade do mutuário.

Portanto, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem em conta corrente.

Na hipótese, a própria inicial reconhece a existência de empréstimos consignados e outros de natureza pessoal, vinculados ao Banpará Card e outros descontos autorizados em folha de pagamento, não sendo, assim, lícita a pretensão de aplicar indistintamente o mesmo limite legal a contratos de natureza diversa.

Embora a parte Apelante sustente que os empréstimos pessoais com débito em conta corrente configurariam, na realidade, um “consignado disfarçado”, a tese não se sustenta juridicamente. O simples fato de os descontos incidirem sobre conta bancária em que são creditados vencimentos não transmuta a natureza jurídica do contrato.

O desconto em conta decorre de cláusula de autorização expressa firmada pela apelante, e, enquanto perdurar tal autorização, o banco age dentro da legalidade ao realizar a dedução

A apelante teve plena liberdade para contratar, assinando instrumentos distintos, em nenhum momento houve dissimulação ou ocultação da natureza jurídica dos ajustes. O fato de os débitos incidirem sobre conta bancária onde são creditados salários não desnatura a avença.

Desta feita, repiso, não há previsão normativa que autorize a equiparação de empréstimos pessoais com débito em conta a consignados em folha, de modo que a tese de “consignado disfarçado” carece de amparo legal.

De igual modo, a alegação de violação ao “mínimo existencial” tampouco se sustenta. A Constituição Federal garante o direito à liberdade contratual (art. 5º, II e XXII) e a força obrigatória dos contratos encontra amparo no art. 421 do Código Civil, segundo o qual a função social não pode ser invocada para simplesmente afastar cláusulas livremente pactuadas, sob pena de esvaziar o princípio da segurança jurídica.

Ademais, o art. 422 do mesmo diploma reforça a necessidade de observância da boa-fé objetiva por ambas as partes, de modo que a apelante, ao contrair sucessivos empréstimos, assumiu voluntariamente os ônus daí decorrentes, não podendo posteriormente se esquivar das obrigações livremente aceitas.

No que tange à indenização por danos morais, igualmente não há que se falar em reparação. O simples descumprimento contratual ou a insatisfação com o impacto financeiro das dívidas não ensejam, por si só, dano extrapatrimonial. A apelante não comprovou qualquer ato ilícito do banco, tampouco situação excepcional que justifique reparação pecuniária. O art. 186 do Código Civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, requisitos não demonstrados nos autos.

Destaca-se que o recorrente gozou do crédito disponibilizado pela instituição financeira, o qual foi concedido em estrita observância às normas legais e contratuais. O crédito bancário é um instrumento essencial da ordem econômica (art. 170 da CF) e, se utilizado de forma desmedida pelo consumidor, gera consequências patrimoniais previsíveis que não podem ser integralmente transferidas ao credor.

Dessa forma, não procede a tese de superendividamento como causa suficiente para afastar cláusulas contratuais.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o tratamento do superendividamento, não autoriza, por si só, a revisão automática de contratos já quitados, tampouco legitima restituições retroativas como pretende a apelante. Seu campo de aplicação é voltado à repactuação preventiva e conciliatória de dívidas, e não à revisão unilateral de contratos já integralmente executados.

Logo, não há que falar em nulidade de cláusulas, repetição de indébito ou indenização moral. A sentença recorrida examinou corretamente os limites legais e reconheceu que não houve abusividade nos descontos realizados, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Neste vértice, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado que deve ser mantido em sua integralidade.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026